Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733357-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BOAVENTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703281-62.2021.8.07.0018, acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. Afirma que a parte agravada iniciou Cumprimento Individual de Sentença Coletiva e que, apresentada a impugnação aduzindo a ocorrência de prescrição, o juízo não acolheu a prejudicial. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Sustenta que a agravada ingressou com pedido de individualização do crédito no bojo a execução coletiva e que o juízo consignou ser incabível o pedido de individualização de crédito, sendo necessária a distribuição de novo cumprimento, ressaltando, inclusive, que poderiam estar fulminados pela prescrição. Ressalta que o ajuizamento do cumprimento individual de execução coletiva não decorreu de uma determinação do magistrado e sim por iniciativa e liberalidade da parte agravada. Aduz ter transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo necessário reconhecer a ocorrência da prescrição. Tece considerações e colacionam julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para declarar a ocorrência da prescrição. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Trata-se de impugnação apresentada, ao ID no 98470622, pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BOAVENTURA. Alega o impugnante a prescrição da pretensão executória e a ocorrência de excesso à execução, sob o argumento de que na elaboração dos cálculos foi desconsiderada a limitação temporal a partir de 21.10.1993, correspondente ao dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/963, que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária e serviu de fundamento para aplicação das alíquotas de 9% a 12%. A exequente, intimada, se manifestou, ao ID no 100980473, acerca da Impugnação, pugnando pelo não reconhecimento de prescrição e refutando os argumentos quanto ao excesso. É o relato do necessário. Decido. 1 – Da Prescrição O impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme sentença proferida dos autos originários[1], transitada em julgado em 13/4/1998[2], a então Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nos autos originários e o DISTRITO FEDERAL opôs Embargos à Execução, que foi autuado sob o no. 0063796-44.2010.8.07.0001, com Sentença proferida em 03/04/2021 e em fase de interposição de recurso de Apelação. Saliente-se que a ocorrência de prescrição foi arguida nos citados Embargos. Todavia, foi afastada por este Juízo e confirmada pelo Eg. TJDFT, quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2[3]. Também não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão executória da exequente no presente Cumprimento de Sentença, vejamos. Concomitantemente ao prosseguimento dos mencionados Embargos, inúmeros pedidos de cumprimento individuais de sentença sugiram, até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente[4]. Para tanto, vide ID no 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após a referida determinação deste Juízo, ser declarada prescrita a presente execução, se a relação de direito material da exequente, representada pelo Sindicato, é objeto de discussão na execução principal. Com efeito, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III[5], da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAÚDE) de direito alheio (impugnado)[6]. O instituto da substituição processual foi bem delimitado por CHIOVENDA[7], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno do aludido ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para a causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou seu substituído quando da apuração dos cálculos, e, por consequência, seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição deste Cumprimento de Sentença, não há que se falar em lapso prescricional da pretensão executória do Substituído, no presente caso, da exequente. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, que apenas começa a correr novamente pela metade, ou seja, pelo prazo de dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva[8]. Na presente situação, cumpre frisar, ainda não restou materializado o último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de execução coletiva, uma vez que a execução não se findou, se encontrando, como dito alhures, em discussão em Embargos à Execução. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes no mesmo sentido. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar, a saber: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019, Grifado) Obiter dictum, em eventualidade, para o caso de o DISTRITO FEDERAL alegar que os julgados elencados dizem respeito à ilegitimidade do Sindicato, o julgamento apontado e realizado pelo Eg. STJ não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Como fundamentado, a parte exequente não estava em “posição” de inércia. Ao contrário, aguardava atentamente o curso da ação coletiva. Sobre o tema, destaco o brilhante ensinamento de ARENHART[9]: “[E]m relação aos titulares de direito individual que não propuseram ação própria para demandar seus interesses, pode-se reconhecer um regime especial de ‘suspensão de pretensão’. Afinal, sua pretensão está sendo exercida na ação coletiva, pelo legitimado extraordinário, (...). Essa ‘condicionalidade’ a que está sujeita a pretensão individual faz com que, ao menos até o julgamento (final) da ação coletiva, tal pretensão se mantenha em estado latente, no aguardo da manifestação judicial. Apenas se recusada a tutela no plano coletivo, é que haverá novamente o interesse do indivíduo em buscar, por demanda própria, a satisfação de sua pretensão. Isso implica a necessária suspensão do prazo prescricional, para estes interesses, na pendência da ação coletiva”. (Destacado) Nesse contexto, rejeito a prejudicial de mérito aventada. (destaques no original) O art. 1o do Decreto no 20.910/32 estabelece que nas Execuções ajuizadas em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento. Vejamos: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, editou o Enunciado de Súmula 150 estabelecendo que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação. Transcrevo: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. O referido decreto traz, ainda, determinações para o caso de interrupção da prescrição: Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. O STF, por sua vez, reiterou tal entendimento editando novo enunciado de Súmula, o 383. Confira: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. No caso dos autos, foi ajuizada a Ação no 15.106/93 pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal e foi proferida sentença coletiva, título executado nos autos, nos autos da, em 13 de abril de 1998. A referida sentença reconheceu o direito dos substituídos do sindicato autor à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, devidamente atualizadas desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. O Cumprimento de Sentença Coletivo só foi ajuizado em agosto de 2010, devido à demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo Distrito Federal. O ente distrital ajuizou os Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (0063796-44.2010.8.07.0001), os quais ainda não foram julgados. Apesar do transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e a propositura da Execução, foi suscitada a prejudicial de prescrição, que foi rejeitada pelo Juízo, em decisão mantida em análise de Agravo de Instrumento, que entendeu que a demora do Distrito Federal em entregar as fichas gerou a suspensão do prazo prescricional. Colaciono a ementa do referido agravo (ID 29512785): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Observa-se que a decisão afastou a prescrição quanto ao Cumprimento de Sentença Coletivo ajuizado, não alcançando o Cumprimento de Sentença Individual. Entretanto, considerando o entendimento firmado no referido acórdão, necessário entender que o início do prazo prescricional ocorreu com a apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federal, mas, ainda assim, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos entre a entrega das fichas e o ajuizamento da ação, sendo necessário entender pela prescrição. Necessário acrescer que entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.340.444/RS. 1.A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza. 2. "A menos que a sentença transitada em julgado condicione a Execução da obrigação de pagar ao encerramento da Execução da obrigação de fazer (AgRg na ExeMS 7.219/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009), não se pode deixar de reconhecer, desde então, a existência de pretensão ao processo de liquidação e Execução da sentença coletiva quanto à obrigação de pagar (Ação de Cumprimento)" (REsp 1.340.444/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 12/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A EXECUÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF). 2. No que tange à prescrição, em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que no caso dos autos é de 5 anos, razão pela qual não se aplica o prazo pela metade, como prescrevem o Decreto 20.910/1932 e o Decreto 4.597/1942, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. 3. Por outro lado, o STJ também firmou o entendimento de que, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva. 4. In casu, conforme consta no aresto recorrido, o trânsito em julgado da decisão, no âmbito de Recurso Especial, que determinou a execução individualizada do título ocorreu em 2013. Tendo a Execução sido ajuizada em 2015, não houve a prescrição da pretensão executiva. 5. Agravo em Recurso Especial não provido. (AREsp 1172763/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) Destaco que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é no sentido de que só há interrupção quando discute-se a legitimidade do sindicato. Neste sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) O acórdão paradigma, por outro lado, entendeu que "o acórdão embargado deixa expressamente consignado que 'o ajuizamento da execução coletiva, posteriormente extinta em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva do sindicato para propor a demanda executiva, é causa interruptiva do prazo prescricional', teses estas também abraçadas pelos paradigmas. O reconhecimento da prescrição, na hipótese, decorre da inobservância do exequente de promover a execução dentro do novo prazo, pela metade, contido no art. 9o do Decreto 20.910/32, com resguardo do prazo mínimo de cinco anos previsto na Súmula 383/STF." Assim, tenho por demonstrada a apontada divergência, passo, pois, à análise do mérito recursal. Compulsando os autos, verifico que, a despeito de ter havido julgados dissidentes nesta Corte, a jurisprudência pacificou-se no mesmo sentido do acórdão paradigma. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). 2. No caso dos autos, observa-se que a ação de conhecimento transitou em julgado e o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. 3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 12/11/20. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal cumprimento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1341904, 07073775720208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que no Cumprimento Coletivo não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da ação coletiva não interrompeu o prazo para o ajuizamento da Execução Individual de Sentença Coletiva. Soma-se, ainda, que a parte agravada desistiu da execução coletiva por mera liberalidade e ajuizou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva mais de 11 (onze) anos depois da apresentação das fichas financeiras, necessária a reforma da decisão que afastou a prescrição. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021 17:33:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador